Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720648-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO, SUZI GUIMARAES ARAUJO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Impetrante, na petição de ID 77365760/77365778, intitulada como memoriais, informa que busca o reconhecimento de direito ao abono de permanência e eventual aposentadoria imediata, apresentando vários requerimentos. Nada obstante, verifica-se que não há nos autos qualquer informação quanto a eventual descumprimento de julgado por parte da autoridade Impetrada, e tampouco informações quanto ao requerimento da Impetrante junto as autoridades administrativas a fim de buscar eventual aposentadoria e/ou abono de permanência. Em sendo assim, considerando que não houvera alegação de descumprimento de obrigação nos autos, nada a prover quanto ao requerimento retro. Intimem-se. Retornem os autos arquivo com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora